Tribunal: TJDFT
Processo: 0741781-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0741781-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: RAIMUNDO NONATO FERREIRA LAGO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante o reportado pela douta Procuradoria de Justiça em sua derradeira manifestação[1], os autos, após a interposição da apelação pela ré em face da sentença que julgara procedente o pedido autoral formulado em seu desfavor e o colhimento das contrarrazões ofertadas pela contraparte, foram remetidos a esta instância recursal e, ato contínuo, inseridos em pauta de julgamento, sem que tenha havido, contudo, sua intimação para oferecimento de parecer quanto ao apelo interposto, não obstante intervindo no feito na instância de origem. Assim sendo, acolho a manifestação da douta Procuradoria de Justiça de molde a viabilizar seu pronunciamento sobre as questões devolvidas a reexame, tendo em conta a incapacidade do autor/apelado, tornando imperativa sua participação no fluxo processual. Proceda a Secretaria, pois, à retirada do processo da pauta de julgamento em que está inserido – 39a Sessão Ordinária Virtual – e, ato contínuo, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 77392469 (fl. 783).